Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADES CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. LUCROS CESSANTES. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em decorrência de acidente de trânsito com morte, as rés foram condenadas ao pagamento de indenização, por dano moral ao cônjuge e aos filhos, bem como por lucros cessantes, ao cônjuge.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, assim como da responsabilidade pelo evento danoso, remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não resta caracterizada a alegada duplicidade de aplicação da correção monetária e julgamento extra petita, sobretudo porque configura consectário lógico do pedido, Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O pedido não foi formulado perante o juízo de origem configura inovação recursal. Eventual requerimento deve ser formulado diretamente no 1o grau, por ocasião do cumprimento de sentença. Não conhecimento dos recursos dos autores.
4. A condenação à reparação de lucros cessantes exige a confirmação efetiva do que razoavelmente se deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, ou seja, não pode ser presumido e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, nos moldes do art. 402 do Código Civil.
5. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão e a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor fixado, portanto, afigura-se adequado.
6. O recebimento de renda própria acrescida do valor da pensão deixada pelo militar falecido, independentemente da quantia, não é argumento que autorize afastamento da condenação ao pagamento dos lucros cessantes.
7. Com respaldo no art. 28, §3o do CDC, em se tratando de responsabilidade objetiva, as sociedades que prestem, em consórcio, serviços públicos, respondem solidariamente por acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à apenas uma delas. Nada impede, contudo, que a entidade consorciada prejudicada por ilícito praticado por outra exija, regressivamente, o montante que venha a despender com eventual indenização.
8. O princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil e no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, tem por finalidade restabelecer o equilíbrio jurídico-econômico que havia antes da prática de determinado ato ilícito, na tentativa de restituir à vítima ao status quo ante. É em razão da própria função da responsabilidade civil, que o valor da indenização deve proporcional, ao menos em tese, ao dano experimentado, o que ampara o estabelecimento prévio do reajuste do valor da condenação por lucros cessantes relacionados a aluguel de imóvel residencial, independentemente de pedido.
9. Recursos, nos autos dos proc. n. 0732841-71.2019.8.07.0001 e n. 0732833-94.2019.8.07.0001, não conhecidos. Recurso da autora conhecido, e não provido. Recursos dos réus conhecidos e providos em parte.